Tribunal: TJBA
Processo: 0552550-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552550-04.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: José Ronaldo Moreira dos Santos Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. IRDR TEMA 1. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0552550-04.2017.8.05.0001, em que é apelante JOSÉ RONALDO MOREIRA DOS SANTOS, e que é apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça